Tribunal: TJMT
Processo: 0010938-45.2012.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010938-45.2012.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DULCINEIA DE GODOI PINTO - CPF: 137.971.948-89 (APELANTE), MARCO AURELIO DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 038.724.081-00 (ADVOGADO), GILBERTO ANTONIO MICHELON PINTO - CPF: 777.718.698-15 (APELANTE), MARQUES SIMIRIANO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 727.867.871-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (APELADO), EURIPEDES LUIZ ESTEVES - CPF: 202.300.951-00 (APELADO), DULCINEIA DE GODOI PINTO - CPF: 137.971.948-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DULCINEIA DE GODOI PINTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E REGISTRO IMOBILIÁRIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DO RÉU/RECORRIDO – PROVA DO ESBULHO PRATICADO PELO AUTOR/RECORRENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
GILBERTO ANTONIO MICHELON PINTO
, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E REGISTRO IMOBILIÁRIO nº 0010938-45.2012.8.11.0004, que moveu em face de
MARQUES SIMIRIANO RAMOS DOS SANTOS E OUTROS
, julgo improcedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID 142368155).

O recorrente, em suas razões de ID 142368168, alega que os seus argumentos jurídicos e os fatos não foram apreciados corretamente pela Magistrada de primeiro grau e que esta não analisou corretamente o conjunto probatório apresentado nos autos. Defende que a sua posse é mansa e pacífica até o esbulho perpetrado pelos recorrentes no decorrer da ação. Sustenta que não há que se falar em anulação da venda do imóvel para o apelante, mas em anulação do registro da escritura de compra e venda do apelado no CRI local.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja julgada procedente a sua pretensão inicial, com a inversão do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões de ID 142368176, os recorridos refutam,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A terra em disputa se trata dos lotes urbanos nº 05 e 06, da quadra nº 171, no loteamento Nova Barra, na cidade de Barra do Garças, da empresa E. L. Esteves Imobiliária, com 450 metros quadrados cada lote, os quais o autor, ora recorrente, teria adquirido em 28.09.1998, logo tomando a sua posse.

Narra o apelante que apenas firmou a Escritura Pública de Compra e Venda em 08.01.2007 no Cartório do 2º Ofício da Comarca de Aragarças-GO, quando da quitação dos imóveis junto a empresa citada e que apenas no mês de maio de 2008 foi solicitar o registro da escritura no CRI de Barra do Garças-MT, sendo surpreendido com a certidão na qual consta que os imóveis haviam sido vendidos pela imobiliária ao apelado Maques Simiriano Ramos dos Santos

Buscando regularizar a sua posse, o autor, no mês de dezembro de 2012 distribuiu ação originária, que foi julgada improcedente pelo Juízo
a quo.

Pois bem.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de manutenção ou reintegração de posse tem por objetivo manter ou reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação,
in verbis
:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.”

Assim sendo, é imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Jhering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de manutenção ou reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É cediço que o ônus da prova compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora apelado, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373 do CPC.

Neste aspecto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por ele.

A fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis
:

“Cinge-se a questão controvertida quanto à regularidade do negócio jurídico que originou a aquisição dos lotes nº 05 e 06 da quadra nº 171 no loteamento Nova Barra, registrados sob as matrículas de nº 52.929 e 52.930, pelo requerido.

Analisando os autos, verifico que os requerentes aduzem que compraram os imóveis, contudo, não puderam registrar diante de proibição exarada pela Justiça e, depois, quando tentaram novamente, já estava em nome do requerido.

Em audiência de instrução, o requerente GILBERTO, em seu depoimento pessoal, afirmou que conheceu o requerido depois que ele se apossou do terreno; que não sabe precisar a data; que faz mais de 5, 6 anos; que tinha cerca no local; que procurou ele de imediato e ele não quis saber; que registrou boletim de ocorrência por ter sido ameaçado; que quando foi registrar a Justiça tinha embargado todo o loteamento; que quando tentou novamente, estava registrado; que comprou e pagou os lotes; que procurou a imobiliária e eles disseram que ofertaram outros lotes para o requerido para realizar a troca e ele não quis; que a imobiliária não fez proposta de lhe indicar outros dois lotes; que não tem comunicação com o dono da imobiliária; que constam na escritura os lotes 10 e 11, os quais comprou, escriturou e logo vendeu, sem problemas; que não sabe dizer se o requerido tinha alguma amizade com a imobiliária.

O requerido, em seu depoimento pessoal, aduziu que conhece o senhor GILBERTO, requerente, desde que ele entrou na Justiça; que antes de comprar os terrenos, foi ver os lotes; que lá não tinha rua, nada; que não chegou perto dos lotes, pois tinha um bueiro; que apenas foi apontado “dois terrenos que tem ali”; que não tinha cerca no local; que comprou o lote, procurou a prefeitura, pagou os IPTU atrasados, fez a escritura e ai que foi lá limpar os lotes; que depois de um ano que o requerente foi lá falar que era dele; que checou no cartório e estava no nome da imobiliária; que não sabia que a imobiliária era cheia de rolo; que falou que o requerente tinha que ir atrás da imobiliária, que comprou de boa-fé; que uma outra vez ele chegou com ameaça, chamou a viatura e foram parar na delegacia; que foi na prefeitura e pediu pra locar; que contratou empresa para fazer a limpeza; que não sabe onde o requerente morava, nunca foi na casa dele; que não foi advertido que não podia construir no lote; que indicada a assinatura, afirmou que era sua; que pagou R$ 6.000,00 nos dois lotes.

A testemunha MARIA narrou que era vizinha do requerente; que o lote dele é mais pra frente; que tinha pé de caju e de abacate; que tem 09 anos que mora lá; que o lote do requerente tinha cerca; que não viu sobre a invasão; que o requerido mora lá agora; que sempre soube que era do requerente; que sabia que era dele porque eram vizinhos; que o sobrinho dele que lhe falou; que não mostrou documento; que não conhecia o requerido antes; que não sabe se o requerido tem amizade com a imobiliária.

A testemunha JOÃO relatou que mora na região desde 2011, 2012; que quando mudou pra lá, aí sempre via GILBERTO cuidando lá; que mostradas as fotos, não soube reconhecer; que os lotes do requerente eram cercados; que nunca viu nenhuma discussão no local; que conheceu o requerido quando ele mudou no local; que não sabe dizer se o requerido tem amizade com a imobiliária; que ele mora na mesma rua mas nem conversam.

É sabido que as provas são dirigidas ao juiz da causa, que deve apreciá-las em consonância aos elementos constantes dos autos.

No caso em exame, entendo que a controvérsia foi satisfatoriamente resolvida, de modo que o direito não milita em favor da parte requerente.

Isso porque não se verifica nenhum vício capaz de anular a venda realizada em favor do requerido, vez que agiu de boa-fé.

Ademais, o dever do comprador é promover o registro para que, assim, dê publicidade do ato a terceiros.
” (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em manutenção de posse.

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelo réu, ora apelado, e não pelo autor, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que o apelado detém a melhor posse, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023